Tribunal: TJSP
Processo: 1002697-67.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Desconto indevido em conta corrente. Contratação de seguro de vida negada pela autora. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
Repetição de indébito. Ausência de prova da contratação. Restituição devida, de forma simples.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos em conta bancária, sem outras

Ementa:
Responsabilidade civil. Desconto indevido em conta corrente. Contratação de seguro de vida negada pela autora. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
Repetição de indébito. Ausência de prova da contratação. Restituição devida, de forma simples.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos em conta bancária, sem outras repercussões, acarreta apenas aborrecimento comum aos dias cotidianos e incapaz de desencadear obrigação de indenizar. Valor descontado que, ademais, era de pequena monta, sendo inapto a comprometer a subsistência da autora. Ofensa à honra ou à dignidade da parte não vislumbrada.
Recurso da ré parcialmente provido; recurso da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002697-67.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante/apelado
SEGURADORA SABEMI S/A, é apelada/apelante AIDÊ ABREU GODOY
BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da ré e negaram provimento ao da autora. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
2
VOTO No: 38.011
APELAÇÃO No 1002697-67.2019.8.26.0274
COMARCA: ITÁPOLIS
APTES./APDAS: SEGURADORA SABEMI S/A; AIDÊ ABREU
GODOY BAPTISTA
JUIZ (A): GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
Responsabilidade civil. Desconto indevido em conta
corrente. Contratação de seguro de vida negada pela autora.
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de
repetição de indébito e indenização por danos morais.
Repetição de indébito. Ausência de prova da contratação.
Restituição devida, de forma simples.
Dano moral não configurado. Meros descontos indevidos
em conta bancária, sem outras repercussões, acarreta apenas
aborrecimento comum aos dias cotidianos e incapaz de
desencadear obrigação de indenizar. Valor descontado que,
ademais, era de pequena monta, sendo inapto a
comprometer a subsistência da autora. Ofensa à honra ou à
dignidade da parte não vislumbrada.
Recurso da ré parcialmente provido; recurso da autora não
provido.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais envolvendo contrato de seguro, julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 222/225, cujo relatório se adota, para: “a)
declarar indevidos os descontos realizados pela requerida na conta corrente de
titularidade da autora, à título de "DB AT CONV n° 942200"; b) condenar a
requerida ao pagamento, em favor da requerente, da quantia de R$ 726,25
(setecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), à título de dano material,
acrescida de correção monetária (Tabela TJ/SP), a contar do respectivo
desconto, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) condenar a
requerida ao pagamento, em favor da autora, da importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), à título de danos morais, acrescida de correção monetária
(Tabela TJ/SP) e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do
arbitramento.”.
Inconformadas, apelam ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
3
partes.
A requerida, fls. 227/236, pela
reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que o débito é oriundo de
contrato firmado da vontade livre e consciente entre as partes. Afirma
que a apelada teve ciência de todas as cláusulas contratuais e com elas
anuiu. Aduz, portanto, que não houve cobrança indevida e nem fraude
cometida, estando os descontos em consonância com o pactuado. Diz
que a intenção da autora é a de obter enriquecimento ilícito. Argumenta
não estar presente o dever de indenizar, pois não há qualquer indício de
que a demandante tenha sofrido abalo material moral, não havendo
cobrança ilegítima ou negativação indevida de seu nome.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
A autora, por seu turno, fls.
240/258, busca a reforma parcial da sentença para que seja majorada a
indenização por danos morais, pois entende que a quantia arbitrada é
insuficiente para a reparar o ofendido e desestimular o ofensor a praticar
novos atos danosos e também aumentado o percentual dos honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Recursos
regularmente
processados e respondidos.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
vem sendo descontado de sua conta bancária junto à Caixa Econômica
Federal, onde é creditado seu benefício previdenciário, as quantias
mensais de R$ 45,01 e R$ 78,25 a título de “DB AT CONV” no 942200.
Disse que a fim de apurar a que se referiam ditos descontos dirigiu-se à
agência bancária, sendo informada que as cobranças estavam sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
4
realizadas pela requerida.
Ocorre que a requerente nega ter
contratado os serviços da requerida ou autorizado qualquer desconto em
sua conta bancária. Diante disso, requer a declaração de inexigibilidade
do débito, a condenação da ré à devolução em dobro dos valores
indevidamente pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.
Citada, a ré contestou os pedidos
iniciais, alegando que o seguro de acidentes pessoais foi livremente
pactuado entre as partes e que, destarte, não há cobrança indevida e
ausente o dever de indenizar.
Pois bem.
A demanda versa sobre descontos
mensais realizados na conta bancária da autora em favor da ré, relativos
a suposta relação jurídica de seguro de vida que ela nega ter contratado.
De fato, como bem observou o i.
Magistrado sentenciante, “(...) analisando-se o documento de
fl. 68, constata-se, sem maiores esforços, que a rubrica
diverge grosseiramente das assinaturas lançadas pela
requerente na procuração (fl. 15) e declaração de pobreza
(fl. 17).”.
E,
impugnada
a
contratação
alegada pela ré, cumpria a esta provar que a autora efetivamente
subscreveu o contrato acostado a fls. 68, ônus probatório do qual não se
desincumbiu (não apresentando o contrato para perícia grafotécnica
deferida pelo i. magistrado), de modo que sua condenação à devolução
das quantias indevidamente descontadas da conta corrente da
demandante se impunha como medida de rigor, sendo correta
determinação de restituição simples, eis que ausente prova da má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
5
Quanto ao pleito indenizatório,
respeitada a convicção do julgador a quo, considera-se que os fatos
narrados na inicial não constituem motivo suficiente para causar abalo
psíquico de tal monta que ensejasse reparação por dano moral.
Conquanto
reconhecida
a
ilegitimidade do débito de valores da conta corrente de titularidade da
autora, não se vislumbra o emprego de meio vexatório na cobrança ou
qualquer outra conduta por parte da ré apta a causar aflição de espírito
passível de caracterizar dano moral.
Imperioso consignar que a mera
cobrança indevida mediante desconto em conta bancária, sem outras
repercussões, não tem o condão de desencadear tormentos psicológicos
em um indivíduo cuja sensibilidade enquadra-se no padrão do homem
médio, acarretando apenas mero dissabor comum aos dias cotidianos e
incapaz de fazer eclodir obrigação de indenizar.
Registra-se, ademais, que não se
extrai dos fatos examinados no feito ofensa à honra ou à dignidade da
requerente que pudesse ter decorrido do desconto indevido efetuado pela
requerida, notadamente porque o valor descontado mensalmente (R$
45,01 e R$ 78,25) não atingiu patamar capaz de comprometer sua
subsistência.
Entendimento diverso, com a
devida vênia, propiciaria enriquecimento sem causa e fomentaria a
denominada "indústria da indenização".
Nesse sentido, confira-se julgados
desta Corte:
“APELAÇÃO
-
Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
6
Descontos
em
sede
de
benefício
previdenciário
-
Lançamentos
desconhecidos
-
Pedidos
parcialmente
acolhidos para determinar a restituição em dobro dos
valores descontados indevidamente e ao pagamento de dano
moral no valor R$ 10.450,00 - Pleito de reforma -
Possibilidade em parte - Dano moral - Inexistência de
dano moral passível de indenização - Descontos que não
afetaram a subsistência da autora ou sua imagem no
mercado de consumo - Situação insuficiente para a
configuração do dano - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1040584-52.2019.8.26.0576 - 19a Câmara de Direito
Privado - rela. Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa - J.
11.05.2020).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autora que teve valores
descontados de sua conta corrente a título de prêmio de
seguro
que
nega
ter
contratado
-
Importância
já
restituída à demandante - DANOS MORAIS - Não configuração
- Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha
ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento
psicológico da demandante ou a direitos personalíssimos -
Não
restou
comprovada
situação
de
sofrimento
ou
humilhação, justificadora da compensação - Tendo em vista
que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido,
impõe-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
CPC - Recurso provido.” (Apelação no 1004377-95.2018.8.26.0024
- 25a Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Hugo Crepaldi - J.
06.06.2019).
Conclusivamente, o recurso da ré
comporta parcial provimento, para afastar sua condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002697-67.2019.8.26.0274 - cs
7
de indenização por danos morais, desfecho que importa na parcial
procedência da demanda, e, consequentemente, no reconhecimento da
sucumbência recíproca, condenando-se cada litigante a arcar com
metade das custas e despesas processuais, fixando-se os honorários
devidos ao advogado parte adversa em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade de que a demandante é beneficiária.
Por fim, deixa-se de efetuar a
majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil, porquanto não preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017, pois
acolhido em parte o recurso da requerida.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios
recursais,
os
quais
devem
ser
preenchidos
cumulativamente. São eles: a) o não conhecimento integral ou não
provimento do recurso, pelo relator monocraticamente ou pelo órgão
colegiado; b) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; e c) o não atingimento dos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso da ré, para afastar sua condenação ao pagamento
de indenização por danos morais e nega-se provimento ao recurso da
autora.
CESAR LACERDA
Relator